Tribunal: TJMT
Processo: 1038595-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038595-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 13.843.787/0001-03 (APELANTE), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0010-23 (APELADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO SÓCIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inscrição indevida do nome do autor José Gonçalo de Souza em cadastro de inadimplentes e fixando indenização em R$ 1.000,00, rejeitando a legitimidade ativa da pessoa jurídica Gonçalo de Souza e Marques de Souza Ltda – EPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica coautora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos decorrentes da negativação indevida do sócio; e (ii) definir se o valor arbitrado em danos morais comporta majoração diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da pessoa jurídica não se reconhece, pois o contrato e a inscrição negativa referem-se exclusivamente à pessoa física, inexistindo prova de dano reflexo à imagem empresarial (CPC, art. 17).

4. A negativação indevida do nome do consumidor, após o pagamento do débito, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo (STJ, AgInt no REsp 2085054/TO).

5. À luz da proporcionalidade e do caráter pedagógico da condenação, o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 3.000,00, considerando o montante da dívida (R$ 270,00), a repercussão do ilícito e o poder econômico das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para majorar a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a rejeição da legitimidade ativa da pessoa jurídica.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral quando a negativação indevida recai exclusivamente sobre o sócio pessoa física.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, cabendo majoração do quantum indenizatório conforme critérios de proporcionalidade e função pedagógica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038595-18.2018.8.11.0041

APELANTE: JÓSE GONÇALO DE SOUZA, GONÇALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA

APELADO: DEFANT & DEFANT LTDA.

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ GONÇALO DE SOUZA
e
GONÇALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº 1038595-18.2018.8.11.0041
, ajuizada em face de
DEFANT & DEFANT LTDA
.

A decisão singular reconheceu que a inscrição do nome do autor
José Gonçalo de Souza
em órgãos de proteção ao crédito, por dívida de R$ 270,00 já quitada, configurou dano moral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês. Simultaneamente,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
em relação à pessoa jurídica
Gonçalo de Souza e Marques de Souza Ltda – EPP
, extinguindo o feito quanto a ela, sem resolução do mérito, à luz dos arts. 17 e 18 do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a pessoa jurídica também sofreu abalo em sua imagem e crédito, razão pela qual deveria ser reconhecida sua legitimidade ativa e concedida indenização; e (ii) que o valor arbitrado a título de danos morais em favor do sócio é irrisório, pugnando por sua
majoração
.

O preparo foi recolhido – Id. 304074869.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença integralmente, especialmente quanto à ilegitimidade da pessoa jurídica e à adequação do quantum indenizatório.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ GONÇALO DE SOUZA e GONÇALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1038595-18.2018.8.11.0041, julgou procedente em parte o pedido, condenando DEFANT & DEFANT LTDA. ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além de correção monetária e juros de 1% ao mês.

O apelante busca a majoração do valor indenizatório e o reconhecimento da legitimidade ativa da pessoa jurídica.

Quanto à legitimidade ativa da pessoa jurídica, entendo por manter a rejeição.

Conforme relatado pelo próprio recorrente e pelos documentos acostados aos autos, o negócio jurídico foi firmado unicamente entre a pessoa física José Carlos de Souza e a requerida, sendo que negativação se deu exclusivamente em relação à pessoa física.

Em consonância com o art. 17 do CPC, a parte deve ser titular do interesse deduzido em juízo. A alegação de “dano moral reflexo” carece de lastro probatório, não bastando a simples condição de sócio para estender à empresa os efeitos da inscrição negativa.

Assim,
mantém-se a rejeição da legitimidade ativa da pessoa jurídica
, como corretamente decidido na origem.

Quanto ao dano moral, neste ponto entendo por reformar o decidido.

Isso porque, consoante entendimento pacífico do STJ, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto
(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)
.

No caso
sub judice,
consta e-mail encaminhado pela parte apelado, onde informa que o boleto bancário havia sido rejeitado pelo banco, requerendo o pagamento via transferência bancária, que foi devidamente realizada pela parte autora, conforme comprovante na exoridal, cujo pagamento se deu em 01/08/2018, data exata do pagamento.

Desse modo, é possível constatar que depois de realizado o pagamento, o credor incluiu o nome do requerente do cadastro de inadimplente, o que dá azo à busca pela reparação por dano moral.

A indenização deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sem representar enriquecimento sem causa do ofendido.

Considerando-se o período de restrição, o valor da dívida (R$ 270,00), bem como o poderio econômico de ambas as partes, a repercussão do ato ilícito, mostra-se adequado
majorar a indenização de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. Em conformidade com o que dispõe o artigo 373

do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Cito ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.
(...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 -
Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC
”
(TJMT – 2ª Câmara De Direito Privado – Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00) – VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)”
(TJMT – 3ª Câmara De Direito Privado – Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente
para

majorar a indenização por dano moral de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025